Tribunal: TJSP
Processo: 2214260-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HAVERES – Decisão agravada que determinou que os sócios remanescentes (PAULO ROBERTO e MARCELO JOSÉ) paguem a dívida apurada em laudo pericial – Inconformismo do sócio remanescente – Acolhimento.
1. Os sócios remanescentes PAULO ROBERTO DE CAMPOS e MARCELO JOSÉ DE CAMPOS não

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HAVERES – Decisão agravada que determinou que os sócios remanescentes (PAULO ROBERTO e MARCELO JOSÉ) paguem a dívida apurada em laudo pericial – Inconformismo do sócio remanescente – Acolhimento.
1. Os sócios remanescentes PAULO ROBERTO DE CAMPOS e MARCELO JOSÉ DE CAMPOS não respondem pelas dívidas da sociedade UNITEC. Os haveres a serem pagos ao sócio excluído CARLOS ERNESTO, por conta de suas quotas sociais, devem ser suportados pela sociedade UNITEC, e não pelos sócios, aliás, como restou decidido na r. sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade.
2. Mesmo que se pudesse cogitar da incidência do art. 604, § 1o, CPC/2015, é preciso ressaltar que, como regra, os sócios remanescentes não respondem pelas dívidas da sociedade, muito menos pelo pagamento da participação social do sócio excluído. Quer dizer, excepcionalmente podem responder pelos haveres em caso de abuso da personalidade jurídica, resultante do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, e mediante o decreto de desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio, requerido pelo credor (art. 50, Código Civil, c.c. art. 133, CPC/2015).
3. Quem ofereceu imóvel em dação em pagamento foi a sociedade UNITEC, e não os sócios remanescentes, motivo pelo qual não se lhes pode imputar a responsabilidade pelo débito em questão. RECURSO PROVIDO.